Tribunal: TJDFT
Processo: 0005161-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSO PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1.É certo que o Embargante, quando preso foi, tinha em seu poder somente 6,87 gramas de maconha. Mas, as situações para que se considere uma conduta como de tráfico ou não, estão delineadas na própria Lei de Repressão a Entorpecentes, consistentes na avaliação da quantidade do tóxico apreendido, sua natureza e circunstâncias relacionadas com as atitudes dos réus. Existindo denúncias e acompanhamento pelas autoridades policiais, vindo a pessoa a ser presa em flagrante; não é de ser prestigiada a desclassificação do crime de tráfico para o de uso, por falta de amparo legal.
2. Negado provimento aos embargos infringentes.